Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTENTE. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao pedido revisional de alimentos, mantendo a sentença proferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o aumento dos honorários advocatícios em razão da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos apontam a omissão apontada em relação à fixação dos honorários recursais, e, consonância com a presença dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “há omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração, razão pela qual os embargos serão acolhidos.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.